Tribunal: TJES
Processo: 0016274-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016274-61.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2.
Ambas as circunstâncias são preponderantes, uma vez que tratam de motivos determinantes do crime (praticado com violência contra a mulher) e da personalidade do agente (confissão espontânea). Assim, deve-se proceder para a compensação.
3.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. 4. É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado.
5.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016274-61.2021.8.08.0048

APELANTE: MANOEL DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Manoel da Silva Santos,
em face de sentença que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 129, § 13º, e artigo 147, ambos do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006,
condenando-o a uma pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos) à vítima, por danos morais.

Diante disso, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo: a) a
absolvição
do apelante; b) subsidiariamente, a
reforma da dosimetria;
c) o
afastamento da reparação dos danos morais;
e d) a concessão do benefício da
gratuidade de justiça.

De acordo com a denúncia, no dia 09 de abril de 2019, por volta das 16h, na Rua Piranema, nº 57, Bairro Residencial Jacaraípe, no município da Serra/ES, Manoel, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas,
ameaçou,
por palavra, de causar
mal injusto e grave
à vítima Leide Alves dos Santos, sua companheira à época dos fatos.

Consoante a exordial acusatória,
no dia 16 de março de 2020, Manoel arrastou a vítima para dentro do quarto e a empurrou, o que a fez bater no guarda-roupa. Ato contínuo, o apelante jogou Leide sobre a cama e passou a efetuar socos em seu rosto e suas costas. Ainda como narra o MP, no dia 09 de abril de 2019, Manoel xingou a vítima com palavras de baixo calão, uma vez que Leide pediu a um conhecido que levasse mantimentos até sua casa. Na oportunidade, o apelante ameaçou a vítima, afirmando: “
Pode chamar a polícia, eu não tenho medo. Posso até ser preso, mas quando eu sair, te acerto
”. Nessa ocasião, a vítima acionou o CIODES, mas, quando os policiais chegaram, o recorrente já havia se evadido.

Ao menos no que toca a
responsabilidade pena
l, o recurso
não merece acolhimento.

A
materialidade e autoria
dos crimes foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 03/05), relatório final de inquérito policial (folhas 19/20) e
laudo de exame de lesões corporais (folha 12 do inquérito policial)
, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

Na esfera policial (fl. 09), a vítima prestou o seguinte depoimento acerca dos fatos ocorridos no ano de 2019:

“[...] afirma estar sendo ameaçada e agredida por seu companheiro Manoel da Silva Santos, com quem se relaciona há 18 anos (...) que Manoel é alcoólatra e não faz uso de drogas; que as agressões acontecem quando Manoel está bêbado e que começaram há aproximadamente 12 anos e que em 2011 denunciou pela primeira vez, porém sempre reatou o relacionamento pois acreditava que Manoel iria mudar (...) que Manoel não tem direito a este imóvel e Leide já o expulsou inúmeras vezes, porém o autor se recusa a sair, que tranca a vítima dentro de casa com ele, a põe de castigo, colocando uma faca ao seu lado e diz para confessar traições, desfere socos e tapas, faz xingamentos (...) no dia 09/04/2019, que Manoel começou a xingar a Leide de “safada, vagabunda” pois Leide pediu a um conhecido para levar mantimentos até sua casa e Manoel não gostou, que o autor ameaçou a vítima dizendo “pode chamar a polícia, eu não tenho medo. Posso até ser preso, mas quando eu sair, te acerto”, que a vítima ligou para o CIODES e, quando a PM chegou ao local, o autor já havia se evadido [...]”

Também em sede extrajudicial (fl. 09), Leide também relatou os fatos ocorridos no ano de 2020 :

“[...] no dia 16/03, por volta das 16h; que neste dia do nada Manoel a arrastou para dentro do quarto; que a empurrou, batendo ela no guarda-roupa; que Manoel
a jogou em cima da cama, dando murros em seu rosto e costas
; que Leide possui uma lesão no lado esquerdo do rosto; que a agressão cessou e a depoente ingeriu remédio para dormir; que acordou somente no outro dia [...]”

Em
juízo
, a vítima confirmou as declarações prestadas em sede de inquérito policial (mídias anexas aos autos digitais), ratificando os fatos conforme a denúncia. Na oportunidade, a versão apresentada revelou-se consistente e coerente, encontrando amparo nos demais elementos probatórios extraídos dos autos.

Não é de mais lembrar, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Por outro lado, em sede extrajudicial, o apelante afirmou o seguinte (folha 15):

“[...] que, perguntado se confirma o que foi noticiado nos BU(s) juntado(s) aos autos, respondeu que quanto a ocorrência de 09/04/19 (IP 357/19) diz que nega o que a vítima noticiou e declarou nos autos; que, o declarante nega que tenha xingado, ofendido, ameaçado e agredido fisicamente a vítima; que, perguntado diz que naquela época bebia muito mesmo, mas que faz aproximadamente um ano que não está mais bebendo; que, perguntado diz que não se lembra de nada que a vítima noticiou, por isso diz que não aconteceu; que, perguntado diz que está separado da vítima e que eles fizeram a divisão do imóvel, e ele mora um cômodo nos fundos e que tem saída independente e que não mais tem se conflitado com a vítima; que, perguntado afirma que não possui arma de fogo, diz que tinha uma espingarda que ele diz que não usava, ficava guardada em casa e a vítima entregou para a polícia; que, perguntado diz que foi preso duas vezes, por conflitos com a vítima, enquadrado na Lei Maria da Penha; que, quanto à ocorrência de 16/03/20 nega tudo que a vítima noticiou e declarou nos autos, afirma que não agrediu fisicamente a vítima, afirma que não a ameaçou e não a forçou a dizer para o oficial de justiça que estavam vivendo juntos (...) que, perguntado nega que tenha dado um soco no olho da vítima e afirma que ela se lesionou porque caiu ao chão e bateu o rosto, alega que quando chegou em casa nessa data, a vítima já estava lesionada [...]”

Porém, em juízo, Manoel
admitiu
a prática as condutas conforme a denúncia (mídias anexas aos autos digitais), afirmando que se arrependia do feito e que, na época, estava sob influência de bebida alcoólica.

Sabe-se que o
crime de ameaça
é um delito formal, não requerendo a ocorrência do resultado naturalístico para que haja sua consumação, bastando ter a vítima se sentido realmente ameaçada,
o que ocorreu na espécie
. Pelo que consta da prova oral, o réu possuía o costume de se embriagar e ameaçar a ofendida. Diante das sucessivas promessas de mal grave, acionou a polícia por temer o pior.

Na mesma medida,
não haver qualquer dúvida acerca da existência de elementos para a condenação no crime de lesão corporal,
notadamente quando as agressões do agente resultaram em lesões prontamente atestadas por meio do laudo à fl. 12.

No que toca a dosimetria,
o recurso merece acolhimento.

Na primeira fase, o MM Juízo singular fixou as sanções básicas nos menores patamares previstos em lei, quais sejam,
3 meses de detenção
(para o crime de
lesão corporal
) e
1 mês de detenção
(para o
crime de ameaça
).

Na segunda fase, para
ambos crimes
, o magistrado reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea "f" do CP
, deixando, no entanto, de efetuar a respectiva
compensação
.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.
2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
3. Reconhecida a ocorrência da
confissão espontânea
, necessário seja promovida a
compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal
, porquanto igualmente preponderantes.
4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício." (AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Assim,
compenso
as referidas a circunstâncias.

Na ausência de causas de aumento e diminuição de penas, fixo as
penas definitivas
em
3 meses de detenção
(para o crime de
lesão corporal
) e
1 mês de detenção
(para o
crime de ameaça
).

Quanto ao pedido de afastamento da reparação dos danos morais,
melhor sorte não socorre a defesa
.

Em que pese os argumentos exposto pela defesa, o parquet expressamente formulou pedido de indenização por danos morais no oferecimento da denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento da necessidade de
pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos
à vítima, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Nessa toada, quando citado, fora oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido pelo presentante Ministerial na denúncia.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que
em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido,
sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, i
ndependentemente de instrução probatória,
vejamos:

4. Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Para além disso, os valores fixados atendem o princípio da proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido de isenção em custas processuais, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
unicamente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea "f" do CP, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto condutor.